Tribunal: TJSP
Processo: 1006474-28.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - APÓLICE - PREVISÃO - CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR) E INDICAÇÃO DE EMPRESA PARA a ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) - RÉ - SUBCONTRATAÇÃO - AUTORIZAÇÃO PELA EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO - IRRELEVÂNCIA - RÉ - RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PELA CONDUTA DE PREPOSTOS OU

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - CONTRATO DE SEGURO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS - APÓLICE - PREVISÃO - CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO (DDR) E INDICAÇÃO DE EMPRESA PARA a ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) - RÉ - SUBCONTRATAÇÃO - AUTORIZAÇÃO PELA EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO - IRRELEVÂNCIA - RÉ - RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E PELA CONDUTA DE PREPOSTOS OU SUBCONTRATADOS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7o E 8o DA LEI 11.442/2002 E ART. 750 DO CÓDIGO CIVIL - MOTORISTA AUTÔNOMO - FURTO DAS MERCADORIAS - PRÁTICA DOLOSA - CONDIÇÃO - POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA DDR - RESSARCIMENTO - RÉ - IMPOSIÇÃO - PEDIDO INICIAL - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DA AUTORA PROVIDO.